Tribunal: TJDFT
Processo: 0727806-46.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA FIXADOS EM ACÓRDÃO. EQUIDADE. CONTRADIÇÃO VERIFICADA. VERBA MAJORADA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PROSSEGUIMENTO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO NÃO TERMINATIVA. CABÍVEL AGRAVO DE INSTRUMENTO. FUNGIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ E CARÁTER PROTELATÓRIO NÃO VERIFICADOS. EMBARGOS DE PEDRO MARTINS CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS. EMBARGOS DE FACEBOOK CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Segundo disposto no § 1o do artigo 83 Regimento Interno das Turmas Recursais, os embargos de declaração poderão ser opostos no prazo de 05 (cinco) dias, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão.
2. Os recursos de ID 75908530 e de ID 76125297 são tempestivos e desacompanhados de preparo, por força do disposto art. 30, III, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Contrarrazões apresentadas por Pedro Martins Filho e outros no ID 76595101.
Dos Embargos de Pedro Martins Filho e outros.
3. Sustentou haver contradição entre os tópicos “10” e “11” do acórdão. Alega que no tópico “10” constou condenação da parte sucumbente em verba honorária, no entanto, no tópico “11” teria constado ausência de recorrente vencido e, por consequência, ausência de honorários a serem fixados. Quanto a valor dos honorários fixados (R$ 500,00), alega contradição quanto aos critérios constantes do art. 85, do CPC. Requereu a majoração. Por fim, sustenta que o Acórdão embargado foi omisso quanto ao pedido de condenação da parte adversa por litigância de má-fé.
4. Com relação às contradições apontadas, com razão o embargante. O tópico “11” do Acórdão incorreu em erro material quanto a sua redação, devendo ser suprimido, eis que a questão dos honorários de sucumbência já havia sido decidida no tópico “10”.
5. Quanto aos honorários fixados, o § 2o, do art. 85, do CPC (equidade), dispõe que os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos os critérios assinalados nos incisos I, II, III e IV. Desse modo, levando-se em conta os dispositivos ora mencionados, bem como o proveito econômico a ser obtido pelo embargante (R$ 30.000,00), imperioso a fixação da verba honorária no patamar de 10% (dez por cento) desse valor (R$ 3.000,00).
6. Quanto à litigância de má-fé, fica desde já afastada, em razão da necessidade de comprovação de eventual conduta maliciosa por parte adversa, o que não se observou no caso em exame.
Dos Embargos de FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA.
7. Sustenta a existência de omissão e de obscuridade no acórdão embargado, sob fundamento de que a decisão que julga Embargos à Execução é sentença e que o recurso cabível seria o Recurso Inominado, e não Agravo de Instrumento. Invoca o Enunciado 143 do FONAJE para sustentar sua tese.
8. Segundo disposto no § 1o, do art. 203, do CPC, sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução. Por sua vez, o § 2o ressalta que Decisão interlocutória é todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não se enquadre no § 1o. Da mesma forma dispõem os artigos 41 da Lei no 9.099/95 e 77 do Regimento Interno das Turmas Recursais.
9. Conforme constou no tópico “6” do Acórdão embargado, o Recurso Inominado foi interposto em face de decisão de natureza interlocutória que tão somente rejeitou os embargos em cumprimento de sentença e reiterou que os fundamentos jurídicos apresentados nos embargos — ilegitimidade, impossibilidade de cumprimento e inatividade das contas — já haviam sido objeto de análise e rejeição durante a fase de conhecimento, razão pela qual estariam cobertos pela coisa julgada (CPC, art. 502). Desse modo, afastou-se a recorribilidade da decisão por meio de Recurso Inominado. Nesse sentido: Acórdão 2018544, 0707753-31.2024.8.07.0009, Relator(a): DANIEL FELIPE MACHADO, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 07/07/2025, publicado no DJe: 17/07/2025.
10. Diferentemente do alegado pelo embargante, o Enunciado 143, do FONAJE, só reforça a tese lançada no Acórdão, eis que sua redação é clara no sentido de que o Recurso Inominado é cabível na hipótese de decisão que põe fim aos Embargos à Execução. Assim, considerando que a decisão impugnada confirmou o prosseguimento do cumprimento de sentença, o recurso cabível seria o Agravo de Instrumento. (REsp 1698344/MG, Quarta Turma, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, julgado em 22/05/2018, DJe 01/08/2018).
11. A irresignação apresentada reflete apenas inconformismo da embargante, a qual pretende a reconsideração dos fundamentos lançados no Acórdão.
12. Os embargos de declaração, segundo o art. 48 da Lei 9.099/95, c/c art.1.022 do CPC, não são admitidos para a rediscussão de questões já decididas no curso do processo, que, no caso, é o real propósito da embargante.
13. Fica indeferida a aplicação da penalidade constante do art. 1.026, §2o, do CPC, requerida em contrarrazões pela parte adversa, por não vislumbrar caráter protelatório no presente recurso.
14. EMBARGOS DE PEDRO MARTINS FILHO E OUTROS, CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS, para: a) suprimir do Acórdão de ID 75753934 o tópico “11”; b) majorar a verba honorária para R$ 3.000,00 (art. 85, § 2o, do CPC).
15. Embargos de FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA, CONHECIDOS E REJEITADOS.
16. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.